Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil: “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.
2. Com a devida sucessão dos herdeiros, não há falar em obrigatoriedade de abertura de inventário para prosseguimento da presente ação. Tal entendimento dá prevalência aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual.
3. Diante dos reflexos financeiros decorrentes do cumprimento da tutela antecipada concedida em favor da autora anteriormente ao falecimento, é necessária a continuidade do curso processual, conforme jurisprudência sobre o tema.
4. Deu-se provimento aos apelos para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a sucessão processual pelos herdeiros da autora.